Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701829-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR TEIXEIRA ROSA FONTENELE DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTAIR TEIXEIRA ROSA FONTENELE DE MELO em face da decisão de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante afirma que foi diagnosticada com neoplasia maligna do encéfalo e necessita do medicamento Avastin (Bevacizumabe) para o tratamento da sua saúde. Informa que o fornecimento do medicamento foi negado pelo seu plano de saúde sob o argumento de que o seu uso é "off label", por não possuir registro na ANVISA para a finalidade para qual foi prescrita. Defende que o tratamento da doença é prerrogativa única do médico e que o plano de saúde não pode negar o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento da sua saúde. Contesta a interpretação das notas técnicas do NATJUS/TJDFT e pugna pelo ressarcimento dos valores gastos em razão da negativa de cobertura do plano de saúde. Pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o custeio da medicação Avastin (Bevacizumabe), sob pena de multa. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, ressarcimento dos gastos com o tratamento e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Inicialmente, registro que os pedidos de ressarcimento dos valores pagos e de indenização por danos morais tratam-se do mérito da demanda e devem ser analisados pelo juízo de origem quando do proferimento da sentença. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso tão somente quanto ao pedido de tutela de urgência recursal. Passo a sua análise. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não verifico a probabilidade do direito da autora a permitir a concessão da medida. Não obstante a severidade do quadro de saúde da agravante, o fato é que o medicamento Avastin (Bevacizumabe) foi negado pelo plano de saúde por ser de uso "off label", não tendo a parte negado esse fato. Ademais, conforme decisão do Juízo de origem, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT já proferiu duas notas técnicas manifestando-se não favorável à utilização do medicamento bevacizumabe no tratamento da Neoplasia maligna do encéfalo que acomete a agravante. Em umas das notas técnicas há o registro de que as evidências científicas quanto ao uso desse medicamento "são de baixa qualidade metodológica e alto risco de viés com resultados controversos e incertos quanto ao aumento da SG ou SLP, assim como na qualidade de vida dos pacientes". Logo, muito embora a agravante conteste as conclusões do NATJUS/TJDFT, tais notas demonstram a ausência da probabilidade do seu direito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. À Secretaria para registrar prioridade na tramitação ante a enfermidade que acomete a agravante (CPC, art. 1.048). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito